Tribunal: TJDFT
Processo: 0701389-13.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701389-13.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A APELADO: HEBER RICARTE BARROS, HEVERTHON RICARTE DE BARROS, JACIARA RICARTE DE BARROS, MARIA EDUARDA RICARTE BARROS D E C I S Ã O Diante da autocomposição dos autores e da ré apelante AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, noticiada em ID 24226914 e devidamente cumprida (ID 24454563), homologo o acordo firmado quanto a este feito, com base no artigo 932, I, do Código de Processo Civil. Homologo a desistência da segunda apelação requerida pela ré BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A (ID 24497147), com fundamento no artigo 998 do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora